Tribunal: TJES
Processo: 5001317-02.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001317-02.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A
RECORRIDO: CLAJEANA TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a inicial que a autora teria contratado prestação de serviços da Requerida, consistente na instalação de rastreadores nos veículos da demandante. Ocorre que, não houve a instalação dos equipamentos, porém, a ré passou a realizar cobranças, bem como inscrito o CNPJ da demandante nos cadastro de proteção ao crédito.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: 1. RATIFICAR a tutela de urgência e DECLARAR INEXISTENTE o débito objeto da demanda. 2. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do vencimento e correção monetária a partir desta.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, o recorrente não instalou os equipamentos de rastreamento veicular nos automóveis da recorrida, fato incontroverso.

Assim, a recorrente não chegou a prestar qualquer tipo de serviço para a recorrida, o que não justificaria as cobranças direcionadas, como foi possível notar nos documentos, sob pena de restar caracterizado o enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.

Destaco que a parte recorrida buscou solucionar todo o impasse através dos meios administrativos, como é possível observar do e-mail enviado à recorrente.

Sendo assim, considerando que a ausência de prestação efetiva de serviços pela recorrente, a conduta de determinar a negativação do CNPJ da recorrida foi medida abusiva, ensejadora de compensação em danos morais.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)